Tribunal: TCU
Processo: 000.683/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Universidade Federal de Rondônia em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de recursos humanos, Tomada de contas especial relativamente aos valores pagos a maior ao sr. Bruno Valverde Chahaira, indevidamente enquadrado no regime de dedicação exclusiva, ou seja, que abrange as remunerações de junho de 2013 a janeiro de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Universidade Federal de Rondônia em desfavor de Bruno Valverde Chahaira, em decorrência do recebimento indevido das gratificações relacionadas ao regime de trabalho em dedicação exclusiva, no período de junho de 2013 a janeiro de 2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Bruno Valverde Chahaira e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Universidade Federal de Rondônia, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, de acordo com a legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/8/2013 879,68 2/9/2013 2.953,54 1/10/2013 1.916,61 1/11/2013 1.903,96 2/12/2013 3.820,57 2/1/2014 1.903,96 3/2/2014 1.903,96 3/3/2014 1.903,96 1/4/2014 2.116,64 1/5/2014 2.116,64 2/6/2014 2.136,77 1/7/2014 2.136,77 1/8/2014 2.116,64 1/9/2014 2.136,77 1/10/2014 2.116,64 3/11/2014 2.136,77 1/12/2014 4.253,41 2/1/2015 2.136,77 2/2/2015 3.205,16 2/3/2015 2.117,21 1/4/2015 2.126,72 1/5/2015 2.126,72 1/6/2015 2.126,72 1/7/2015 2.126,72 3/8/2015 2.126,72 1/9/2015 2.146,28 1/10/2015 2.146,28 2/11/2015 2.146,28 1/12/2015 4.292,56 5/1/2016 2.126,72 1/2/2016 3.195,43 1/3/2016 2.146,28 1/4/2016 2.122,29 2/5/2016 2.146,28 1/6/2016 2.146,28 1/7/2016 2.118,31 1/8/2016 2.118,31 1/9/2016 2.229,17 3/10/2016 2.229,17 2/11/2016 2.229,17 1/12/2016 4.463,98 2/1/2017 2.234,81 1/2/2017 5.259,17 1/3/2017 4.648,09 3/4/2017 4.653,73 1/5/2017 4.653,73 1/6/2017 4.653,73 3/7/2017 4.653,73 1/8/2017 6.980,60 1/9/2017 6.976,02 2/10/2017 4.650,68 2/11/2017 4.650,68 1/12/2017 9.301,36 2/1/2018 4.650,68 1/2/2018 4.650,68 9.2. aplicar a Bruno Valverde Chahaira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, de acordo com a legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida do responsável em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, com a incidência dos encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.